Tribunal: TJDFT
Processo: 0718839-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718839-68.2021.8.07.0020 RECORRENTE: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE RECORRIDO: ANTÔNIO LAERTE CARVALHO DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. DISCUSSÃO CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no art. 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal. 2. A apresentação do rol de testemunhas, a tempo e modo, é ônus de incumbência da parte que pretende a produção da referida prova, sendo que a sua ausência implica preclusão temporal e não constitui cerceamento de defesa. 3. A ausência de fixação dos pontos controvertidos na decisão saneadora somente gera cerceamento de defesa caso fique demonstrado o prejuízo ocasionado às partes, impossibilitando o efetivo contraditório e ampla defesa. 4. A nota promissória representa título de crédito autônomo e abstrato, que contém a promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada. A ausência de circulação da nota promissória possibilita a discussão acerca da causa debendi, retirando sua autonomia e abstração, pois o título continua vinculado ao negócio jurídico estabelecido entre as partes, sendo cabível apurar a legalidade do ato. 5. A discussão da causa debendi, para infirmar a sua força probante implica em demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente. Nesse contexto, o ônus probatório deve ser demonstrado pelo embargante. 6. Para que haja coação, é necessário que a ameaça seja significativa o suficiente para influenciar a decisão da pessoa de maneira que ela não agiria de forma semelhante em condições normais. Hipótese não evidenciada nos autos. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, e 357, ambos do CPC, defendendo que o pedido não poderia ter sido julgado antecipadamente, pois há a necessidade de produção de provas, bem como o feito não foi saneado, havendo cerceamento de defesa; c) artigos 373, inciso II, 787, e 917, § 2o, inciso IV, todos da Lei Adjetiva Civil, 476 e 935, ambos do Código Civil, ao argumento de que o recorrido não se desincumbiu do ônus de prova que lhe competia produzir, não havendo comprovação de que o negócio jurídico se concretizou. Aduz que as notas promissórias apresentadas se mostram inexigíveis e inexequíveis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 355, inciso I, 357, 373, inciso II, 787, e 917, § 2o, inciso IV, todos da Lei Adjetiva Civil, 476 e 935, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Sendo assim, não há como acolher a preliminar de cerceamento de defesa, pois a ausência de ponto controvertido na decisão saneadora não causou prejuízo às partes, as quais tinham ciência das questões controversas e foram devidamente intimadas para produzir provas, em respeito ao contraditório e ampla defesa. (...) Por outro lado, além da presunção de liquidez e certeza das notas promissórias colacionadas aos autos, estas estão corroboradas pela Sentença da Ação Penal. (...) Deste modo, tenho que não ficou evidenciado qualquer vício do consentimento nas assinaturas das notas promissórias, aptas a afastar a validade e presunção de liquidez e certeza do título” (ID 65331495). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020